Tribunal: TJSP
Processo: 0041930-37.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Demanda ajuizada no Foro Regional da Lapa, em cuja área de abrangência está sediada a pessoa jurídica autora. Remessa, ex officio, ao Foro Central da Capital por força de cláusula contratual elegendo tal foro para dirimir controvérsias decorrentes do negócio jurídico. Desacerto da medida. Competência dos Foros Central e

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Demanda ajuizada no Foro Regional da Lapa, em cuja área de abrangência está sediada a pessoa jurídica autora. Remessa, ex officio, ao Foro Central da Capital por força de cláusula contratual elegendo tal foro para dirimir controvérsias decorrentes do negócio jurídico. Desacerto da medida. Competência dos Foros Central e Regionais da Comarca da Capital que, por ser funcional, tem natureza absoluta. Cláusula contratual de eleição de foro que, nesse caso, deve ser interpretada à luz da repartição funcional de competência entre os diversos Foros da Comarca da Capital. Como consequência, no preciso caso da Comarca da Capital, cláusula eletiva de foro não pode indicar Foro específico, mas apenas a própria Comarca, devendo a demanda ser ajuizada no Foro, Central ou Regional, com competência funcional para atuar na casa. Foro Central da Capital que, na hipótese dos autos, não guarda qualquer relação com o feito, vez que os réus, todos, estão domiciliados no Distrito Federal, e o autor, como já explicitado alhures, tem sede em área de abrangência do Foro Regional da Lapa. Competência subsidiária do domicílio do autor, conforme inteligência do artigo 53, inciso II, da Resolução no 02/1976 deste E. Tribunal de Justiça. Valor da causa que não supera a alçada de 500 (quinhentos) salários mínimos. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca da Capital, ora suscitado.